Tribunal: TJES
Processo: 5013829-28.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013829-28.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR PROCOPIO
RECORRIDO: BEDROCK PEDRAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE CHAPAS DE GRANITO. CONFISSÃO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação indenizatória em que a parte autora afirma, em síntese, que o requerido reteve 8 chapas de granito vendidas pela parte autora a terceiro. Requer a condenação do réu no pagamento do valor relativo a referidas chapas e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento de R$ 5.121,16, relativo ao valor das chapas retidas.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pleiteia pela manutenção do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Inicialmente, rejeita-se a alegação de error in procedendo pela não inclusão de seguradora no polo passivo. Ora, o acionamento de seguro é faculdade do segurado/beneficiário de tal serviço, e não de terceiro que deliberadamente deu causa ao sinistro. O pedido de inclusão da seguradora no polo passivo, por si só, revela o intuito do recorrente em se locupletar às custas de terceiros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

6. Prosseguindo-se, constata-se que concorrem, no presente caso, todos os requisitos da responsabilidade civil/pressupostos do dever de reparar. A prática de ato ilícito é confessada pelo próprio recorrente, e consiste na retenção de coisa que não lhe pertence. O dano é material e relaciona-se à diminuição do patrimônio da parte autora, em decorrência da injusta retenção das chapas de granito. O nexo causal está evidenciado, na medida em que a retenção das chapas de granito é a causa bastante para o prejuízo sofrido pela parte autora.

7. Em que pese o recorrente alegar que agiu a fim de resguardar seu direito ao recebimento dos valores relativos ao descarregamento/armazenamento/carregamento das chapas, não apresentou qualquer comprovação do acerto. Aliás, o valor pela armazenagem das chapas deveria ser cobrado daquele que solicitou os serviços, a saber, o motorista Valner. Outrossim, discrepância entre o valor das chapas e o montante cobrado pelos serviços conflita com as alegações do recorrente no sentido de não ter agido de boa-fé.

8. Em suma, o recorrente não apresentou qualquer argumento que justifique a reforma da sentença para permitir-lhe que permaneça na posse de bens que sabe não serem seus, sem o pagamento da indenização correspondente.

9. Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)